Tribunal: TJBA
Processo: 8006612-17.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006612-17.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CIRO TORRES FREITAS, PRISCILA OLIVEIRA PRADO FALOPPA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros Advogado(s):MARCELO MATTOSO FERREIRA, PEDRO BOHRER AMARAL ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REDE SOCIAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE USUÁRIO SEM ESPECIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Pedro Willian Tourinho de Jesus, em razão da desativação de sua conta na rede social Facebook, sem motivação específica. O autor alegou prejuízos emocionais e financeiros decorrentes da perda de acesso ao jogo “Free Fire”, vinculado à referida conta. A sentença determinou a reativação da conta e condenou o Facebook ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelação sustenta a legitimidade do bloqueio e pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta do autor pelo Facebook, sem apresentação de prova concreta da infração, constitui falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a conduta da plataforma enseja o dever de indenizar por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. O artigo 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de culpa. A empresa apelante não comprovou, de forma individualizada e concreta, a suposta infração que teria motivado a desativação da conta, tampouco apresentou prints, registros ou qualquer documentação hábil. A ausência de justificativa específica para medida tão gravosa caracteriza falha na prestação do serviço e contraria os deveres de boa-fé e informação (CDC, art. 6º, III), além de representar abuso de direito (CC, art. 187). A alegação genérica de violação por conteúdo relacionado à exploração de menor, sem prova documental, agrava a conduta da plataforma, exigindo resposta institucional compatível com a gravidade do fato alegado. A exclusão unilateral e imotivada da conta viola a justa expectativa do consumidor e enseja reparação por dano moral presumido (in re ipsa), em conformidade com jurisprudência consolidada. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução. Quanto ao acesso ao jogo "Free Fire", embora a plataforma não administre o jogo, participa de integração funcional que impõe responsabilidade solidária em razão da forma de login adotada. A sentença corretamente afastou a responsabilidade da Garena, diante da inexistência de vínculo direto com a desativação da conta na rede social. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A desativação de conta em rede social sem indicação concreta da infração aos termos de uso caracteriza falha na prestação do serviço e abuso de direito. A conduta enseja o dever de indenizar por danos morais presumidos, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é proporcional e não comporta redução. É devida a majoração dos honorários advocatícios recursais diante do desprovimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 187; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, §1º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1128924-03.2023.8.26.0100, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 11.07.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1005144-60.2021.8.26.0564, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 14.06.2023. TJ-RJ, APL nº 0021630-54.2021.8.19.0202, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 25.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006612-17.2021.8.05.0113, em que figuram como apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como apelada GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .